Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-61.2013.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-61.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO ALONSO MAGALHAES - CPF: 096.295.538-80 (APELADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
DE MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA —
TRANSPORTE DE ANIMAIS BOVINOS A PÉ POR MEIO DE COMITIVA DE PEÕES AO ENCARGO DO COMPRADOR – VENCIMENTO DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA)
– EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA E COMUNICAÇÃO AO INDEA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR RECONHECIDA
- RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DE NOVA GUIA DO PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS OU DO TRANSPORTADOR (ART. 6o e 26o da LEI N. 7.138/99) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
–
SENTENÇA
RATIFICADA
.

1 – A legislação sobre a defesa sanitária animal estadual (Lei n. 7.138/99) prevê no artigo 6o e 26o a responsabilidade tanto do proprietário, como do transportador e até mesmo do condutor do veículo, pela manutenção em boas condições de alimentação, saúde e bem-estar, como também pela adoção das práticas de profilaxia de doenças, proteção e saneamento ambiental, estabelecidas na legislação pertinente, dentre eles a Guia de Trânsito de Animais – GTA -.

2 - Se o vendedor não mais possuía a propriedade ou posse dos bovinos, diante da emissão de nota fiscal de venda e comunicação da venda ao INDEA, e sendo o comprador quem efetivamente estava realizando o transporte dos animais, não há se falar em sua responsabilização pelo transporte dos animais com a GTA vencida.

3. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezanetti
, que nos autos da Ação Anulatória no 0006291-61.2013.811.0007, ajuizada em por
SÉRGIO ALONSO MAGALHÃES
, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do Auto de Infração Administrativo no 38566 e, consequentemente, para anular a respectiva multa aplicada.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que o ato impugnado e o respectivo processo que tramitou no INDEA/MT foram praticados dentro da mais completa legalidade e no exercício do Poder-Dever que assiste à administração pública.

Defende que o recorrido tinha conhecimento da infração cometida, teve assegurado à ampla defesa e o contraditório, uma vez que tomou conhecimento da infração, apresentou defesa administrativa.

Expõe que em direito público, só se declara a nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo.

Alega que o recorrido era o responsável pela emissão da GTA – Guia de Transporte Animal, sendo que esta apresentada fora do prazo de validade não é documento idôneo para o transporte de gado, pois a perda de sua validade viola o disposto no art. 22, da Lei no 7.138/99.

Assevera que a GTA deve ser exigida pelo transportador, para acompanhar os animais desde sua origem até seu destino, a qual deve constar a identificação do animal e as informações zoosanitárias necessárias, conforme determina o art. 26, I, da Lei no 7.138/99.

Afirma que inexistem dúvidas de que o transporte estava sendo realizado da Fazenda – pertencente ao recorrido – para outra Fazenda, eis que restou comprovado nos autos que, aos 23/04/2010, o recorrido vendeu 817 animais bovinos para a empresa COMAPI Agropecuária LTDA, denominada Fazenda Alta Floresta, localizada no Município de Nova Monte Verde/MT, sendo que emitiu a nota fiscal e a devida GTA.

Afiança que não iniciado o transporte, dentro do prazo de validade do documento legal e encontrando-se o gado sob posse do recorrido, cabia ao autor se dirigir ao INDEA, para solicitar o cancelamento da GTA vencida e, em seguida, a emissão de nova guia que autorizasse o deslocamento, antes de proceder com o transporte.

De outro lado, pugna pela minoração dos honorários advocatícios para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3330769, 3330770 e 3330771]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do Auto de Infração Administrativo no 38566 e, consequentemente, para anular a respectiva multa aplicada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que SÉRGIO ALONSO MAGALHÃES ajuizou, em
13/11/2013
, a
“Ação Anulatória de Infração Administrativa/Multa com pedido de Tutela Antecipada”
no 3488-25.2011.811.0024 (cód. 40476) em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer a nulidade do auto de infração no 38566 e da multa administrativa.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação e reexame necessário de sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da parte Apelada pela emissão da Guia de Transporte Animal – GTA, que culminou com a lavratura do Auto de Infração 38566, com a consequente aplicação de multa, após devido processo administrativo.

A parte Apelante defende, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que a parte Apelada era a responsável pela emissão da Guia de Transporte Animal – GTA.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a parte Apelada Sergio Alonso Magalhães, em 23/04/2010, realizou a venda de 817 (oitocentos e dezessete) animais bovinos para a empresa COMAPI AGROPECUÁRIA LTDA, sendo emitida a Nota Fiscal no 000070, bem como a Guia de Transporte Animal – GTA (com validade para o dia 30/04/2010).

A parte autora, em sua peça inicial, relatou que a partir do dia 23/04/2010, a boiada já não estava sob sua responsabilidade, uma vez que a comitiva contratada, pela empresa compradora, para o transporte do gado já havia iniciado o seu manejo, inclusive promovendo a marcação do gado com o símbolo da empresa COMAPI AGROPECUÁRIA LTDA.

Com efeito, é de se consignar que os bovinos são considerados bens móveis (semoventes), conforme se extrai do artigo 82, do Código Civil,
in verbis:

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.

Ainda, sobre o tema, o Código Civil em seu artigo 1.267, estabelece que
“a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Entende-se por tradição o ato real de entrega da coisa a quem o adquiriu, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse.

Neste ponto, o artigo 492 do Código Civil, dispõe que
“até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador”.

Assim de uma análise detida dos autos,
verifica-se que a tradição ocorreu com a entrega da coisa (semoventes) aos peões contratados pela empresa (COMAPI AGROPECUÁRIA LTDA) para realizar o transporte, ou seja, na data de 24/04/2010, conforme afirmado pelas testemunhas em audiência de instrução.

Ademais, conforme se vê dos depoimentos prestados em audiência instrutória,
a testemunha Roni consignou que após a marcação do gado (a ferro) a responsabilidade passa a ser de quem comprou o gado.

No mesmo diapasão, a testemunha Rivaldo relatou que
“a partir do momento que o cara comprou, marcou, já é do cara, você não tem mais nada a ver. É tudo por conta da COMAPI, da firma que nóis tava trabalhando”.

Deste modo,
é incontroverso que após a emissão da nota fiscal e a marcação do gado (a ferro) a parte Apelada não mais possui responsabilidade sobre o gado, uma vez que a partir desse marco operou-se a tradição, com a entrega do bem móvel aos funcionários da empresa adquirente.

Em outras palavras, as provas colhidas em audiência revelam que
a partir do momento em que é emitida a nota fiscal de venda do gado e a comunicação da venda ao INDEA o estoque bovino é retirado do cadastro do vendedor, razão pela qual a responsabilidade pela emissão de nova GTA é do comprador quem efetivamente estava realizando o transporte dos animais.

Logo,
se ocorreu o transporte do gado, após a validade da Guia de Transporte Animal – GTA, a responsabilidade na emissão de uma nova guia é da empresa compradora e não da parte Apelada.

Deste modo, se a parte Apelada cumpriu com suas obrigações até a tradição da coisa,
não há se falar em responsabilidade sobre a emissão de uma nova GTA.

Partindo dessas premissas, é certo que o ato administrativo praticado pelo fiscal do INDEA (notificação de infração e aplicação de multa) é nulo, uma vez que praticado contra parte ilegítima, mormente porque a parte Autora não era mais proprietário ou possuidor dos bovinos.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao Apelante.

Isso porque, o Magistrado a quo já observou o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, conforme parte dispositiva da sentença, o percentual aplicado na fixação dos honorários advocatícios, foi o mínimo possível, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(omissis)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

De acordo com o voto do relator.

EM 10 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.05.2021.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

De acordo com o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 0006291-61.2013.811.0007, ajuizada em por
SÉRGIO ALONSO MAGALHÃES
, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do Auto de Infração Administrativo no 38566 e, consequentemente, para anular a respectiva multa aplicada.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença em remessa necessária.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que se trata de AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA de multa aplicada pelo INDEA/MT em 3.055,58 UPF/MT, correspondendo ao valor de R$ 311.302,50 (trezentos e onze mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos), decorrente da venda de 817 (oitocentos e dezessete) cabeças de gado, ocorrida no dia 23.04.2010 para a empresa COMAPI AGROPECUÁRIA LTDA.

Da autuação, tem-se que:

“No dia 06 de Maio de 2010, as 16:00hs, em fiscalização volante na 2a estrada Vicinal Leste no Município de Paranaíta-MT., foi abordada uma boiada, ao solicitarmos a GTA ao tropeiro, foi verificado que o mesmo tinha vencido no dia 30/04/2010, o tropeiro informou que a boiada foi colocada na estrada no dia 01/05/2010, os animais também eram de idade de 04-12 meses, portanto tinham que serem vacinados, solicitamos ao tropeiro que parasse a boiada e arrumassem uma propriedade para acompanharmos sua vacinação, também solicitamos uma propriedade para a boiada permanecer em repouso durante 7 dias, conforme Estratégia de vacina, Portaria Conjunta SEDER-MT/INDEA—MT N° 002DE 14/01/2009, Item11.130 TRANSITO: Art. 20, item I, alínea b.

No dia 07/05/2010 as 7:30hs, foi nos comunicado que a boiada já estava em um curral para ser vacinada, no mesmo endereço acima citado, acompanhamos a vacina de Aftosa de todo o rebanho, e às 10:00hs foi Iavrado o Auto de Infração n°38.566 datado em 07/05/2010, e Notificado o Pecuarista Sr. Sérgio Alonso Magalhães, por infração ao Art. 22, parágrafo único, c/c Art. 60 e 61, inciso V da Lei 7.138 de 13/07/1999 alterada pelas Leis 7.539 de 22/11/01 e 7.575 do 18/12/01, multa por transitar com animais bovinos sem GTA”
.

Houve decisão de primeira instancia do processo administrativo, tendo sido mantida a aplicação de multa, julgando procedente o auto de infração. (id. 3330338, p. 05)

Pelo autor foi apresentado recurso administrativo, o qual restou indeferido.

Da sentença, verifica-se que:

[...] Com efeito, restou comprovado nos autos que, aos 23/04/2010, o autor vendeu 817 animais bovinos para a empresa COMAPI Agropecuária Ltda, denominada Fazenda Alta Floresta, localizada no Município de Nova Monte Verde/MT, sendo que emitiu a nota fiscal e a devida Guia de Transito Animal — GTA, (esta emitida no dia 23.04.2010, com data de validade para o dia 30.04.2010), conforme expresso as fls. 33 e 40. Restou ainda comprovado nos autos que, após a venda, o preposto da empresa compradora COMAPI Agropecuária Ltda e os trabalhadores por ela contratados, marcaram o gado (a ferro em brasa). Dessa forma, a partir daquela data, isto é, a partir da compra e venda realizada (23/04/2010), a compradora tinha responsabilidade exclusiva pelo manejo, cuidado, nutrição e transporte dos animais. Todavia, por ação da própria compradora, houve atraso no transporte dos bovinos, o qual se iniciou aos 01.05.2010, isto é, após a expiração da data de validada da GTA emitida pelo Autor. Nesse ponto, consigno que, conforme restou esclarecido em audiência instrutória, a partir da emissão da nota fiscal e comunicação da venda dos bovinos pelo Autor ao instituto Requerido, o estoque bovino foi retirado de seu cadastro, conforme expresso as fls. 64/66. Logo, o Autor não mais poderia requerer a expedição de nova GTA ao instituto Requerido. Tal ato era de responsabilidade exclusiva do proprietário e possuidor direto dos bovinos (in casu, a compradora COMAPI Agropecuária Ltda, denominada Fazenda Alta Floresta). Dessa forma, tem-se que o ato administrativo praticado pelo fiscal do INDEA (notificação de infração e aplicação de multa ao autor por transitar com animais bovinos sem a GTA) é nulo, eis que praticado em face de pessoa ilegítima para receber a punição e corrigir o ato legal, pois o autor não mais era o proprietário ou o possuidor dos bovinos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do atual CPC, para DECLARAR a NULIDADE de Auto de Infração Administrativa n. 38566 e, consequentemente para ANULAR a respectiva multa aplicada.

Como se sabe, pelo Princípio da Separação dos Poderes, é vedado ao Judiciário imiscuir no mérito administrativo, sendo-lhe permitindo a interferência apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como na inobservância dos aspectos formais dos atos.

No presente caso, perscrutando todo o conjunto probatório trazido à baila pelas partes, associado às provas produzidas durante a audiência de instrução – inquirição de testemunhas –, restou incontroverso que o gado adquirido pela empresa COMAPI foi marcado e transferido para o comprador, mediante comunicação ao INDEA. De outra banda, as incumbências que recaíam sobre o vendedor restaram perfectibilizadas, quais sejam, emissão de nota fiscal de venda e emissão de Guia de Transporte Animal.

Assim,
considerando que o transporte dos bovinos ocorrera após vencimento da GTA, assim como o seu início se deu quando exigível a vacinação dos bovinos (a partir do dia 1o de maio de 2010), entendo que a responsabilidade e legitimidade não era do vendedor, mas tão somente do comprador
.

As providências tomadas pelo órgão de defesa animal foram corretas e dentro do esperado, contudo, exigiu-se providências daquele não tinha o dever para promovê-las.

Desse modo, flagrante a ilegitimidade do autor e, consequente, patente irregularidade insanável do processo administrativo, já que o auto de infração fora lavrado em desfavor de pessoa que não detinha obrigação nenhuma para com o órgão de defesa animal.

Nesta senda, não há como afastar do Poder Judiciário a interferência no presente feito, já que eivado de vício que o torna nulo desde o seu nascimento, não havendo, contudo, nenhum óbice ao Estado de Mato Grosso de impor ao real sujeito passivo punição pelo descumprimento da lei de regência.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator,
para
negar provimento
ao recurso interposto e, em reexame, RATIFICAR o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021